Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DOS APELANTES. VISTA PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO.
1. Partes recorrentes intimadas por intermédio de mandado cumprido por oficial de justiça.
2. O acesso à íntegra do processo judicial eletrônico por representante da Defensoria Pública do Distrito Federal é considerado vista pessoal, nos termos do art. 43, § 2o, do Provimento n. 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Decurso de prazo sem manifestação. Decisão monocrática mantida.
4. Agravo interno desprovido.